Tribunal: TJSP
Processo: 2186432-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEFERIDO – DEFERIDA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTO LÍQUIDOS DA CORRENTISTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco em folha de pagamento e conta corrente, ao que parece, não estão

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEFERIDO – DEFERIDA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTO LÍQUIDOS DA CORRENTISTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco em folha de pagamento e conta corrente, ao que parece, não estão dentro da margem de 30% e merecem ser limitados – Decisão mantida

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2186432-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante BANCO BRADESCO
S/A, é agravada IZAURA DA CRUZ LARANGEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186432-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31643
2
Agravo de Instrumento no 2186432-98.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Izaura da Cruz Laranjeira
Juíza: Naira Blanco Machado
Comarca: Arujá 1a Vara Cível
Voto 31643

TUTELA ANTECIPADA CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA
DESCONTO EM CONTA CORRENTE
PEDIDO
DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEFERIDO
DEFERIDA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A
30%
DOS
RENDIMENTO
LÍQUIDOS
DA
CORRENTISTA AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco em folha de
pagamento e conta corrente, ao que parece, não
estão dentro da margem de 30% e merecem ser
limitados Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 69/71 que, na ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com reparação de danos1, ajuizada
por Izaura da Cruz Laranjeira em face de Banco Bradesco S/A,
deferiu parcialmente a tutela de urgência limitando os descontos
consignados a 30% dos rendimentos líquidos da autora.
O banco requer a reforma da decisão
sustentando que não estão presentes os requisitos para concessão da
tutela de urgência. Diz ser a decisão extra petita.
1 Valor da causa: R$ 29.432,66 em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186432-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31643
3
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta por ausência de prejuízo a agravada.
Inobstante
a
agravada
apresentou
contraminuta para requerer a manutenção da decisão recorrida (fls.
80/83).
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
A saber:
“As
narrativas
na
inicial
são
contraditórias. Ao mesmo tempo em que narra ter sido
surpreendida com os descontos de vários empréstimos em seu
benefício previdenciário, a parte autora admite que a instituição
requerida teria respeitado o percentual de 30% de seu benefício
apenas nos dois primeiros empréstimos, fazendo este juízo
supor, neste juízo de cognição sumária, a existência de
conhecimento prévio das transações em questão.
Desta forma, não estão presentes os
requisitos autorizadores para concessão do pedido de tutela de
urgência consistente na suspensão de todos os descontos que
estão ocorrendo no benefício previdenciário da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186432-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31643
4
Convém observar que a relação
jurídica havida entre as partes litigantes se qualifica como de
consumo, uma vez que o réu se amolda à definição de fornecedor,
prescrita no caput do artigo 3o da Lei no 8.078/1990, enquanto o
autor se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo
artigo 2o da mesma legislação protetiva. Cabe ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
com a publicação da Súmula 297: O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
(...)
Não obstante seja válida a cláusula
que autoriza a amortização do mútuo na forma consignada em
folha de pagamento ou mediante desconto em conta corrente,
esta não pode ser ilimitada, sob pena de violar o princípio da
dignidade humana. Com efeito, o desconto sem qualquer
parâmetro afrontaria preceitos de ordem pública contidos nos
artigos 1o, III e 7o, X da Constituição Federal e no artigo 833 do
CPC”.
Há nos autos elementos suficientes que
permitem concluir pela verossimilhança das alegações da agravada, o
que torna viável a manutenção da decisão recorrida, pois esta
pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano o que, no
caso, restou plenamente evidenciado.
E porque presentes os requisitos para
concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186432-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31643
5
Código de Processo Civil, nenhum reparo comporta a decisão
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator